Tribunal: TJMT
Processo: 1014550-92.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014550-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), VINICIUS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 055.825.901-45 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (IMPETRANTE), WANDERSON SEBASTIAO DA CRUZ SILVA - CPF: 055.217.681-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014550-92.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REGULAR IMPULSO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 04/11/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e desnecessidade da custódia cautelar em razão de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão; (
ii
) se a custódia preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (
iii
) se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A contagem de prazos para a conclusão da instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando a critérios meramente aritméticos, devendo-se considerar as particularidades e intercorrências legítimas do feito.

4. No caso, inexiste desídia do juízo, visto que a denúncia foi recebida e a audiência de instrução designada, sendo a redesignação do ato motivada pela ausência de testemunhas militares, o que constitui incidente processual comum. 5. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente voltou a delinquir em curto espaço de tempo (dois meses) após ter sido beneficiado com liberdade provisória em processo por crime de idêntica natureza.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade se demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O exame do excesso de prazo exige apreciação concreta da duração razoável do processo, sem redução da controvérsia à soma aritmética de prazos processuais.

O risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar visando o resguardo da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados:Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal,
arts
. 312, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada:TJMT, Enunciados n.º 06 e 43; TJMT, N.U 1009882-78.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014550-92.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Roberto de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 04/11/2025, em decorrência de suposta prática do delito de tráfico de drogas (ação penal n.1043468-37.2025.8.11.0002)
.

Aduz que a denúncia foi recebida, tendo o paciente sido citado para apresentar defesa preliminar, a qual foi protocolada em 22/01/2026.

Sustenta, contudo, que, após essa manifestação, os autos foram conclusos para decisão em 26/01/2026, permanecendo sem movimentação processual relevante, sem decisão judicial, designação de audiência de instrução ou qualquer impulso oficial.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanece segregado há quase cinco meses sem que sequer tenha sido iniciada a fase instrutória.

Alega que a mora processual é exclusivamente estatal, inexistindo incidente processual, resistência defensiva, diligência complexa ou qualquer fato superveniente apto a justificar a paralisação do feito.

Destaca, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, notadamente o fato de ser primário e possuir residência fixa comprovada, afirmando que a manutenção da prisão, nessas condições, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem para o relaxamento da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (id. 358804365).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 359665388), noticiando que a denúncia foi recebida em 03/04/2026, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 08/04/2026. Esclareceu que o ato foi parcialmente realizado, sendo redesignado para 28/04/2026 em razão da ausência de testemunhas militares.
Informa ainda que
“meses antes (23/07/2025), o paciente tinha sido colocado em liberdade pela prática, inclusive, de idêntico delito, qual seja, tráfico de entorpecente, sendo que, passados exatos 02 (
Dois )
meses e 13 (trezes) dias, voltou a delinquir, exatamente, também em decorrência do crime de tráfico de entorpecente.”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opina
pelo conhecimento e
denegação da ordem
, sob o argumento de que o processo tramita regularmente e a custódia encontra-se fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva
(id. 360266890).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014550-92.2026.8.11.0000

VOTO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado em favor deVinicius Roberto de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A controvérsia cinge-se na verificação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e a análise da necessidade da manutenção da prisão
preventiva do paciente.

Primeiramente quanto ao excesso de prazo,
a tese não prospera.

Isso porque não se verifica, nos autos, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o feito tramita regularmente, dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Ademais, nas datas indicadas pelo paciente, foram realizadas duas tentativas de avaliação psicológica
conforme determinado pelo juízo
, tendo o profissional logrado êxito apenas em 02 de abril de 2026 (id. 229010096, dos autos originários)
.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os prazos processuais não devem ser analisados sob uma ótica puramente aritmética.

A aferição de eventual mora processual exige a aplicação do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito e a atuação das partes.

A propósito:

“
O exame do excesso de prazo exige apreciação concreta da duração razoável do processo, sem redução da controvérsia à soma aritmética de prazos processuais.
”

(N.U 1009882-78.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Ademais,
as informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que a máquina judiciária
encontra-se
em movimento. Logo após a impetração deste writ, o magistrado singular recebeu a denúncia (03/04/2026) e designou audiência de instrução para data próxima (08/04/2026). A necessidade de redesignação do ato para o dia 28/04/2026, motivada pela ausência de testemunhas militares devidamente requisitadas, constitui incidente processual comum que não caracteriza desídia ou inércia injustificada do Estado-Juiz.

No que tange aos
fundamentos da prisão preventiva,
observa-se que a decisão proferida em audiência de custódia encontra-se solidamente lastreada na garantia da ordem pública, diante do
risco concreto de reiteração delitiva.

Vejamos trecho da decisão:

“
Superada a questão da legalidade da prisão, na sequência compete ao magistrado analisar acerca fumus
commissi
delicti ( fumaça do cometimento do delito ), cujo se revela através da materialidade delitiva qual no caso em questão, encontra revelada através Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e, principalmente, através do laudo de constatação preliminar, enquanto autoria delitiva foram os mesmos presos em flagrante delito, cuja situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, terem praticado o delito qual ensejou a lavratura do APF.

Quanto ao periculum
libertatis
do custodiado Vinícius Roberto de Souza, constato que a conversão do flagrante em prisão preventiva se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar a reiteração delitiva.

Embora não se trate de apreensão de quantidade significativa de entorpecente (53,37 g de maconha), observa-se que o custodiado, em 23/07/2025, foi preso em flagrante delito, sob a acusação da prática da mesma espécie delituosa (APF nº 1028247-14.2025.8.11.0002), ocasião em que lhe foi concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, é patente que as referidas medidas não se revelaram suficientes para afastar o custodiado da prática de crimes, haja vista que voltou delinquir. Esse contexto evidência o risco à ordem pública, justificando, assim, a necessidade de custódia preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva.

Em situações análogas, o TJTM, em seu Enunciado Orientativo n. 06, determina que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP, em especial, considerando que o conduzido VINICIUS recentemente foi agraciado com tais medidas. Outrossim, levando em conta que o uso de tornozeleira é uma das medidas cautelares diversas da prisão mais severa que há, não faz sentido impor tais medidas a um indivíduo que, mesmo monitorado eletronicamente voltou a delinquir.
(...)
”
.

De fato, e
xtrai-se dos autos que o paciente Vinicius Roberto de Souza demonstra inclinação à prática criminosa.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente fora preso em flagrante anteriormente, em 23/07/2025, por crime de idêntica natureza (tráfico de entorpecentes). Naquela ocasião, foi-lhe concedido o benefício da liberdade provisória mediante cautelares. Todavia, passados apenas dois meses e treze dias da concessão do benefício, o paciente voltou a delinquir, sendo novamente flagrado com substâncias entorpecentes.

Tal circunstância atrai a aplicação do Enunciado Orientativo n. 06 deste Tribunal de Justiça, que autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública quando houver risco de reiteração, deduzido da existência de procedimentos criminais em curso. A reincidência fática evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente aplicadas, revelaram-se insuficientes e ineficazes para conter o ímpeto delitivo do agente.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT,
Enunciado
06).

Também
quanto as condições pessoais favoráveis invocadas (primariedade e residência fixa) é cediço que tais atributos
não garantem o direito à liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Aplica-se aqui oEnunciado n. 43do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Vinicius Roberto de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026